Tribunal: TJDFT
Processo: 0008500-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição pelos crimes previstos nos artigos 129, §12; 329, caput e §2o; e 331, caput, todos do Código Penal.
2. A autoria e materialidade dos delitos de resistência, lesão corporal e desacato restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.